Tribunal: TJDFT
Processo: 0730565-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0730565-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IAN ROBSON DE SOUZA BARBOSA AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação anulatória (querela nullitatis), indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante com o objetivo de sustar a penhora de seu salário no cumprimento de sentença proferida em ação de indenização ajuizada pela agravada, que o condenou à revelia. O agravante alega, em síntese, que a sua citação na ação de indenização é nula, pois o AR foi recebido pelo porteiro do prédio no qual ele já não residia havia 7 meses. Requer, em antecipação de tutela recursal, a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da querela nullitatis insanabilis e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direto alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária. Embora o § 4o do art. 248 do CPC/2015 preveja que “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”, o agravante apresenta documentos que põem em dúvida a validade de sua citação naquela ação de indenização, ora em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0710452-06.2017.8.07.0020). No caso, consta que, quando da entrega do AR em 15/01/2018 (ID 18790549 - Pág. 4), tudo indica que o agravante já não residia mais naquele endereço (Edifício Estação XVI, situado na Avenida Castanheiras, Lote 1250, Bloco B, Apartamento 906), e sim no Condomínio Top Life (Rua 36 Norte, Lote 3350, Bloco F, Apartamento 1306), conforme comunicado de encerramento do contrato de locação anterior, novo contrato de locação e comprovantes de residência (faturas da NET) de ID 18797922 a 18797925. Há, também, risco de dano ao agravante com a prática de atos de constrição patrimonial no cumprimento de sentença. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para sobrestar o Cumprimento de Sentença no 0710452-06.2017.8.07.0020 até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator